Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-53.2018.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000127-53.2018.8.05.0065 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSEILTON DE SOUZA CRUZ Advogado(s): ELENIZIA SANTOS FIGUEIREDO BRITO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Joseilton de Souza Cruz contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Conde – BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, sob o fundamento da ocorrência da prescrição trienal, extinguindo o processo com resolução do mérito. A decisão entendeu aplicável o art. 206, §3º, V, do Código Civil. A parte autora alegou ter sido surpreendida, em fevereiro de 2015, com a negativação de seu nome em razão de débitos com a EMBASA, tendo ajuizado a demanda apenas em maio de 2018. II. Questão em discussão: Discute-se a tempestividade do ajuizamento da ação, com base na definição do prazo prescricional aplicável: se o trienal do Código Civil ou o quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor e na legislação especial aplicável às concessionárias de serviço público. III. Razões de decidir: Reconhecida a relação de consumo entre a parte autora e a EMBASA, na condição de concessionária de serviço público essencial. Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de fato do serviço. Ainda que afastada a incidência do CDC, incidiria o art. 1º-C da Lei nº 9.494/1997, que também prevê o prazo quinquenal para ações contra concessionárias de serviço público. A ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos, razão pela qual não há que se falar em prescrição. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às ações de indenização por falha na prestação de serviço por concessionária de serviço público. Ação ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados do conhecimento do dano não está prescrita." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 8000127-53.2018.8.05.0065, da Comarca de Conde-BA, em que são apelante e apelado, respectivamente, JOSEILTON DE SOUZA CRUZ e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A. Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data disponibilizada no sistema. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA